Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702079-02.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizada por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor de Distrito Federal, objetivando ser reintegrada na posse de imóvel de sua propriedade. Ocorre que em razão de se tratar de ocupação coletiva, a situação se amolda as disposições contidas no art. 565 do CPC, corroboradas pelas determinações estabelecidas na ADPF 828-DF, o que atrai a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, na qualidade de custos vulnerabillis, de modo que determino a intimação das duas r. Instituições para participação no processo. Portanto, cadastre-se o Ministério Público e a Defensoria Pública e dê-se vista a ambas as Instituições. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que indique qual órgão responsável pelo estabelecimento de sua política agrária. Feito isso, e após as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Distrito Federal, designe-se audiência de conciliação prévia, a fim de se apurar a necessidade de realização e estabelecer as condições para a inspeção judicial sem o comprometimento da segurança de todos os participantes.” (...) “Em exame estão os embargos de declaração interpostos sob ID 164649361. Não é muito lembrar que os declaratórios têm lugar para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a decisão ("despacho") embargada (ID 164031164) discorre perfeitamente sobre os fundamentos que justificaram o desfecho dado ao cotejar os elementos trazidos pelas partes, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, em verdade, descortina-se que os declaratórios foram manejados com o fito de simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só se ventila haver os efeitos modificativos pretendidos quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente caso. Assim, por não haver elementos fáticos ou jurígenos capazes de ensejar a alteração do que restou decidido, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento.” O Agravante sustenta que o caso não envolve população vulnerável nem direito à moradia, de maneira que não se aplica a decisão proferida na ADPF 828/DF ou a Lei 14.216/2021. Afirma que depois do ajuizamento da ação continuaram a ocorrer novas ocupações no local, inclusive durante a pandemia. Salienta que o artigo 565 do Código de Processo é restrito às ações possessórias e se restringe à fase de conhecimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “com consequente determinação de cumprimento da sentença já transitada em julgado”, e, ao final, o seu provimento para afastar a aplicação do artigo 565 do Código de Processo Civil e a decisão proferida na ADPF 828/DF, impondo ao Agravado o cumprimento imediato da sentença ou a apresentação de plano de ação para esse fim. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Em princípio não se revela incompatível com a hipótese dos autos a providência prevista no artigo 565 do Código de Processo Civil. Ainda que não se trate de conflito estritamente possessório, o procedimento de que se cogita pode ser adotado quando a desocupação envolve coletividade, de maneira a sugerir cautela na sua efetivação. Não se divisa, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito. Também não se vislumbra risco de dano, tendo em vista que não foi demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator